Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729481-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: MATIAS DE SOUSA LIMA, LENON DIAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTE RESERVADA DE BEM IMÓVEL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS CAPAZES DE SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Diante das peculiaridades do caso concreto, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. 2 – Em se constatando a legalidade da penhora e, ao mesmo tempo, a ausência de outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, resta descabido o pleito de substituição da penhora sobre bem imóvel registral livre de ônus pertencente à parte Devedora. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.331 do Código Civil, defendendo que o percentual da área penhorada não foi desmembrado da matrícula mãe, não tendo recebido matrícula individualizada, o que a constitui bem indivisível. Afirma que a área em discussão está inserida dentro de um parcelamento do solo que se sujeitou a rígido projeto urbanístico e a alienação de qualquer área em seu interior desnaturaria o projeto urbanístico aprovado. Acrescenta que partes comuns de um condomínio não podem ser alienadas separadamente ou divididas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.331 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Cumpre destacar, logo de início, que a penhora do imóvel somente recaiu sobre 67,50% de uma área reservada na própria matrícula para parcelamento futuro. Noutras palavras, embora não haja uma matrícula individualizada, a área objeto da constrição já se encontra destacada na própria matrícula-mãe, de no 14.315, onde consta a respectiva anotação sob o R.1-14315. (...) De mais a mais, não prospera a alegação de que, por implicar desvirtuamento do projeto urbanístico, o subparcelamento da área penhorada seria inviável no caso, notadamente porque, conforme se extrai da própria matrícula do imóvel e da declaração feita pela ora Agravante no bojo do Feito no 0711984-52.2020.8.07.0006, a parcela do terreno penhorada guarda, desde o início, a destinação precípua de ensejar parcelamento futuro (Quadra 100 do empreendimento CABV), de tal modo que, naturalmente, a subdivisão do imóvel se faz claramente possível” (ID 31199151). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025